Tribunal: STF
Processo: Rcl 48653
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 28):



    “DECISÃO: Em 12 de agosto de 2021, deferi a liminar nesta ação em decisão cujo relatório transcrevo (eDoc 15): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, em face de ato do Juízo Vara do Trabalho de São Matheus/ES, nos autos do Processo nº 0000913-94.2020.5.17.0191, que, ao determinar o bloqueio de créditos nas contas públicas, ainda que sejam créditos presentes e futuros destinados a empresa privada, em favor do juízo para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 485. 



    Assevera que, em ação trabalhista movida pela parte ora beneficiária, o juízo reclamado determinou que o reclamante “informasse, no prazo de 10 (dez) dias, da existência de créditos atuais e futuros da empresa Reclamada, SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, ordenando que o Ente Público depositasse-os em conta à disposição do Juízo até o limite de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)” (eDoc 1, p. 2). 



    Alega-se que, por ocasião dos julgamentos dos processos paradigmas, esta Corte declarou inconstitucional interpretações judiciais que admitam o bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas sob o argumento de serem tais valores créditos devidos pelo Estado às empresas contratadas para prestação de serviços e que são rés em ações trabalhistas. 



    Afirma que, em assim decidir, o ato realizado pelo Juízo reclamado foi de encontro à tese fixada por esta Corte, pois incide sobre verbas públicas pertencentes ao Ente Estatal, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar para suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente ação, para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão reclamada.”



    O juízo reclamado informou que a decisão combatida teve como objetivo a reserva de crédito futuro da empresa devedora para pagamento do débito trabalhista, sem determinar quaisquer bloqueio nas contas públicas. 



    A parte beneficiária, não foi encontrada para apresentar contestação (eDoc 24). Nesse momento, entendo pela ausência de prejuízo a parte beneficiária, motivo pelo qual deixo de determinar sua citação. 



    A Procuradoria Geral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação (eDoc 26). 



    É o relatório. Decido. 



    Consoante já dito quando da análise do pedido liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Ao deferir a liminar consignei que a decisão do juízo do Juízo “apesar de afirmar não haver bloqueio da verba pública estadual, visa direcionar o crédito devido para garantia de pagamento de verbas da ação trabalhista devida por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente estatal”, parecia dissentir do entendimento firmado na ADPF 485.



    Contudo, com a completa instrução processual, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Observe-se que na decisão da ADPF 485, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, cuja violação alega-se, o Ministro Relator Roberto Barroso, acompanhado pelo Plenário, assim sintetizou o entendimento: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso concreto, o ato impugnado determinou que o Estado do Espírito Santo informasse ao Juízo a existência de créditos atuais e futuros da empresa condenada na ação trabalhista e que se existentes, fossem depositados em conta à disposição do juízo (eDoc 10). 



    Observe-se que o ato reclamado somente determinou que eventual crédito a ser liberado pelo Estado em favor da empresa executada fosse bloqueado para posterior transferência para conta judicial vinculada ao processo, sem qualquer determinação de constrição de verba pública para repasse a terceiros, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. Trata-se de penhora de crédito da empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor na forma do artigo 855 e seguintes do CPC.



    Recentemente, no julgamento de mérito da ADPF 405, procedeu-se à distinção:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte. (ADPF 405, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2021)



    Aqui, de igual modo, foram penhorados os créditos da empresa devedora junto ao Estado reclamante e assim escriturados, não implicando alteração da destinação orçamentária.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, a Primeira Turma julgou a Rcl 42.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 42.240: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. As decisões reclamadas no presente feito são claras no sentido de que não há ordem de bloqueio contra o ente público, mas, apenas, determinação de disponibilização ao juízo de crédito a ser recebido pela empresa na próxima fatura. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, casso a liminar outrora deferida e nego seguimento à presente reclamação.”



    Nos presentes embargos, aponta-se a existência de omissão e obscuridade. Sustenta-se, em suma, que a decisão embargada, “ao: 1) afastar a aplicação da ADPF 485/AP no caso em tela e, em sequência; 2) aplicar a ADPF 405 para afirmar que a Decisão reclamada determinou a penhora de créditos escriturados da empresa, além de ter gerado fundada dúvida advinda da sua obscuridade, incidiu em omissão, por, respectivamente: 1) Deixar de seguir precedente invocado (ADPF 485/AP) sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 489, §1º, VI, CPC/2015); 2) se limitar a invocar precedente (ADPF 405) sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, §1º, V, CPC/2015).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Na espécie, os argumentos que embasam a petição de recurso não são suficientes a revelar a existência de quais dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC. 



    Conforme depreende-se da decisão embargada, constata-se a existência de fundamentação suficiente à demonstração da inexistência de aderência entre a matéria veiculada nos processos paradigmas invocados e a decisão reclamada.



    O mesmo se observa no que tange à suposta ausência de fundamentação relativamente à aplicação ao caso do entendimento da ADPF 405, por mim utilizado como reforço à ideia de que os créditos bloqueados junto ao Estado reclamante não implicaram alteração da destinação orçamentária. 



    Observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.06.2011)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.2007)



    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.2005)



    Confira-se ainda: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 41923 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.08.2021)



    Uma vez inexistentes os apontados vícios, nos termos da jurisprudência desta Corte, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Por oportuno, registre-se que a citação da parte beneficiária desta reclamação restou frustrada, pela devolução do aviso de recebimento da correspondência pela Empresa de Correios e Telégrafos com a informação “desconhecido” (eDOC 24). Em homenagem ao princípio da celeridade processual, neste recurso de embargos de declaração, deixei de intimar a parte ora embargante para que, nos termos do art. 321 do CPC, saneasse a inicial, pela informação do endereço atualizado da parte embargada (art. 319, II, do CPC), ante a ausência de prejuízo à parte ré nesta ação - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nada obstante, caso haja interposição de novo recurso, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do referido defeito processual.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente